Tribunal: TJSP
Processo: 0002049-19.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002049-19.2018.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que é apelante
APARECIDO ALVES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantida a r.
sentença recorrida. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o
mandado de prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
2
VOTO No 28249
APELAÇÃO No 0002049-19.2018.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE 2a Vara Judicial
APELANTE: APARECIDO ALVES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Furto qualificado pelo concurso de agentes e Receptação
Recurso defensivo requerendo absolvição por insuficiência
de
provas,
e
subsidiariamente,
a
fixação
de
regime aberto - Provas francamente incriminadoras
consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas de
acusação e na própria confissão judicial do corréu Gustavo
Negativa do réu isolada nos autos Crime de furto
Qualificadora do concurso de agentes caracterizada

Penas
Crime de furto
Pena-base fixada em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão da
personalidade deturpada do réu, voltada ao cometimento
de crimes Reconhecimento da circunstância agravante da
reincidência Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena
mantida

Diminuição
em
1/2
(metade)
pelo
reconhecimento da tentativa adequada - Crime de
receptação Pena-base fixada em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, em razão da personalidade deturpada do
réu,
voltada
ao
cometimento
de
crimes

Reconhecimento
da
circunstância
agravante
da
reincidência Exasperação em 1/6 (um sexto) da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
3
mantida Maus antecedentes e reincidência autorizam a
fixação de regime semiaberto para o início de
cumprimento da pena imposta - Impossibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos por não ser socialmente recomendável

Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 697/704, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado APARECIDO ALVES DOS
SANTOS, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e pagamento de 06 (seis) dias multa, no piso mínimo legal,
dando-o como incurso no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, e às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias multa, no piso
mínimo legal, dando-o como incurso no art. 180, “caput”, do Código
Penal, em regime inicial semiaberto, em concurso material de crimes, na
forma do art. 69, “caput”, do Código Penal.
O réu apelou, (fls. 718), e sua defesa técnica
apresentou suas razões recursais, (fls. 723/727), requerendo, em síntese,
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação de regime aberto.
Devidamente contrarrazoado o recursos pelo Órgão
Ministerial, (fls. 731/733), a Douta Procuradoria de Justiça,
(fls. 746/755), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se os
termos da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
4
É o relatório.
A r. sentença bem apreciou todas as provas, dando
correta solução à ação penal, de modo que a condenação do réu pelos
crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes tentado e
receptação era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva é comprovada através do
boletim de ocorrência, (fls. 18/24), auto de exibição e apreensão,
(fls. 25/27), e pela prova oral produzida durante a persecução penal.
Por sua vez, a autoria é incontroversa, de acordo com as
provas produzidas no decorrer da persecução penal.
Com efeito, a vítima Fernando de Oliveira Almeida
ouvida em juízo, afirmou que a placa do seu veículo VW/Gol
despareceu, e realizou os procedimentos para a sua substituição, pois
acreditava que a tinha perdido. Após algum tempo, a polícia entrou em
contato e lhe disse que o seu veículo foi encontrado, o que estranhou,
mesmo porque estava na posse do seu veículo. Assim, foi até a
Delegacia de Polícia da cidade de Piedade, pois acreditavam que o seu
veículo tinha sido clonado, o que foi confirmado quando lá chegou, pois
o outro veículo encontrado pela polícia era da mesma cor, modelo e
possuía uma placa de madeira e a outra era a placa que tinha
desaparecido do seu veículo.
A testemunha Silvana Maria Salomão Peixe, ouvida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
5
juízo, afirmou que estava na feira livre, quando avistou uma pessoa
fazendo sinal a outra, reconhecendo o corréu Gustavo, sendo que a
pessoa que deu sinal a outra tentou abrir o veículo VW/Fox, de cor
prata, da sua sobrinha, que estava estacionado no local. Eles
empreenderam fuga quando foram notados e anotou a placa do veículo
em que estava um dos furtadores.
A testemunha Valdir Antonio Peixe, ouvido em juízo,
afirmou que viu uma pessoa tentando abrir a porta do veículo da sua
sobrinha e lhe deu voz de prisão, mas ele empreendeu fuga. Confirmou
que correu Gustavo disse que a pessoa que tentou furtar o veículo
VW/Fox com essa pessoa tinha outra, o réu Gustavo, que estava no
interior de um veículo VW/Gol, auxiliando no crime.
O Guarda Civil Municipal Moisés dos Santos, ouvido
em juízo, disse que foram informados da tentativa de furto e que a
testemunha afirmou que um casal que estava dentro de um veículo
VW/Gol se comunicava com o furtador. A testemunha informou a placa
do veículo VW/Gol, e em razão disso, em diligências, localizaram
referido veículo em um posto de combustível, pelo que abordaram o
casal, sendo o corréu Gustavo uma das pessoas. Disse, ainda, que
notaram que a placa dianteira desse veículo era artesanal e o conduziram
à Delegacia de Polícia e concluíram que este veículo era clonado. O
corréu Gustavo disse que o furtador do veículo era a pessoa conhecida
por “Neno” e confirmou que participava do crime para ganhar dinheiro.
O Guarda Civil Municipal Vanderson José Paes, ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
6
em juízo, narrou de maneira semelhante ao seu colega de farda.
A testemunha Bruna Aparecida dos Santos, ouvida em
juízo, disse Sr companheira do corréu Gustavo e estava com ele na data
dos fatos no interior do veículo VW/Gol e disse ser sobrinha de
consideração do réu “Neno”, o qual estava junto na tentativa do furto, e
que quando ele estava tentando furtar o veículo, a polícia chegou e ele
empreendeu fuga. Confirmou que o corréu Gustavo sempre auxilia o réu
“Neno” na prática de crimes de furto porque possuem muitas dívidas.
Disse que realmente o réu “Neno” praticava furtos e clonava veículos.
O policial civil Wagner Luciano Paes, ouvido em juízo,
confirmou que a Guarda Civil Municipal conduziu o corréu Gustavo à
Delegacia de Polícia, o qual admitiu a tentativa de furto juntamente com
o réu “Neno” e indicou o local em que os veículos eram adulterados,
pelo que se dirigiram até este local, mas as pessoas tinham empreendido
fuga, porém localizaram um documento de identificação, o qual o corréu
Gustavo apontou ser o réu “Neno” a pessoa naquele documento.
O corréu Gustavo Hendrix Queiroz de Araújo, ao ser
interrogado em juízo, confessou os fatos, confirmando que o veículo VW
Gol que ele estava pertencia ao réu “Neno”, mas que não sabia que era
clonado ou produto de crime. Confirmou que conduzia o veículo
VW/Gol porque o réu “Neno” iria furtar outro veículo, e eles sabiam
disso.
O réu Aparecido Alves dos Santos, “Neno”, ao ser
interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que teve desavenças com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
7
o corréu Gustavo.e que os documentos encontrados não lhe pertenciam.
Portanto, comprovados os crime de furto qualificado
pelo concurso de agentes tentado e receptação, tendo em vista que a
prova poral produzida em juízo confirmou que o apelante tentou subtrair
o veículo VW/Fox e que o veículo VW/Gol que era conduzido pelo
corréu Gustavo e era clonado pertenciam ao réu Aparecido. razão pela
qual sua condenação era mesmo de rigor.
Frise-se que a sua negativa restou isolada nos autos,
devendo prevalecer a outra ala da prova, pois isenta e incriminadora,
não havendo motivos para que acusassem o réu caso inocente.
O furto se deu de maneira qualificada, diante do
concurso de agentes, pelo que deve ser mantida.
O crime de furto foi tentado, pois não foi praticado por
circunstâncias alheias a vontade do réu e seu comparsa Gustavo, pelo
que bem reconhecida na r. sentença.
As penas foram criteriosamente fixadas, atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
Quanto ao crime de furto, a pena-base foi fixada em 1/6
(um sexto) acima do mínimo legal, em razão da personalidade deturpada
do réu, voltada ao cometimento de crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
8
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência foi bem reconhecida nos autos, pelo que a exasperação em
1/6 (um sexto) foi adequada.
Na terceira fase, a diminuição em 1/2 (metade) pelo
reconhecimento da tentativa foi adequada, pois o réu e seu comparsa
Gustavo não abriram o veículo, devendo ser mantida a diminuição no
patamar aplicado na r. sentença.
Quanto ao crime de receptação, a pena-base foi fixada
em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em razão da personalidade
deturpada do réu, voltada ao cometimento de crimes.
Na segunda fase, a circunstância agravante da
reincidência foi bem reconhecida nos autos, pelo que a exasperação em
1/6 (um sexto) foi adequada.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Frise-se que o réu possui maus antecedentes e é
reincidente, merecendo, portanto, maior rigor por parte do Estado-juiz.
Assim, diante da sua reincidência, a fixação do
regime semiaberto para o início de cumprimento da pena imposta deve
ser mantida, diante da sua personalidade voltada ao cometimento de
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002049-19.2018.8.26.0443 -Voto no 28249
9
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais
efetivo alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente
consiste na intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-
se, consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o
seu caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Por fim, inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos por não ser socialmente
recomendável.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o apelante pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de agentes tentado e pelo crime de
receptação, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença recorrida.
O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator